Tribunal: TCU
Processo: 029.125/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2556/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) em razão da inexecução parcial do objeto do Convênio 782781/2013, firmado entre a Sudeco e o município de Água Clara/MS, tendo por objeto a pavimentação asfáltica com CBUQ de ruas daquela municipalidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: acatar parcialmente as alegações de defesa de Silas José da Silva e Sanchez & Aquino Construtora Ltda.; excluir Silas José da Silva da relação processual; julgar regulares com ressalvas as contas de Anderson Tabox Saiar e Sanchez & Aquino Construtora Ltda., dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; e encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 56) aos responsáveis, à Sudeco e ao município de Água Clara/MS. 1. Processo TC- Processo 029.125/2019-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Anderson Tabox Saiar (XXX.742.821-XX); Sanches & Aquino Construtora Ltda (10.909.325/0001-45); Silas Jose da Silva (XXX.977.578-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional; Superintendência do Desenvolvimento do Centro-oeste. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Luiz Felipe Ferreira dos Santos (13.652/OAB-MS), Bruno Oliveira Pinheiro (13091/OAB-MS) e outros, representando Silas Jose da Silva; Carlos Eduardo Pereira Claudio (279514/OAB-SP), representando Sanches & Aquino Construtora Ltda; Cacilda Aparecida do Carmo Tabox Saiar, representando Anderson Tabox Saiar. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.